Tribunal: TJDFT
Processo: 0715623-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715623-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA SABINO SALES D E C I S Ã O Homologo a desistência do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator